Tribunal: TJSP
Processo: 1008644-78.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c danos morais. Recusa de cobertura de cirurgia de mamoplastia pós-bariátrica. Sentença de procedência. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Tema 1069 do C. STJ. Necessidade de produção de prova para aferir o caráter reparador ou não das cirurgias prescritas. Sentença anulada. Recurso a que se dá provimento.